Tribunal: STF
Processo: RE 1561698
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ICMS. PIS. COFINS. LIMITES SUBJETIVOS DA DECISÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SEGURANÇA AOS ASSOCIADOS FILIADOS APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. IMPOSSIBILIDADE DEVIDO A MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STF (...)”. (eDOC 10, p. 5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LXX e XXXVI; e 8º, III, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, na origem, cuida-se de mandado de segurança objetivando a habilitação de crédito para compensação referente à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, com fundamento em decisão proferida em mandado de segurança coletivo. 



    Afirma-se que o Tribunal de origem entendeu ser necessário demonstrar a filiação prévia ou, considerada a modulação temporal, a compensação pleiteada só pode ter efeitos a partir de 15.3.2017. Alega-se que a negativa da extensão de direitos tributários reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado afronta à coisa julgada.



    Argumenta-se que, na hipótese de mandado de segurança coletivo impetrado por associação regularmente constituída, a decisão se estende aos não associados na data da propositura da ação, inclusive aqueles filiados após a impetração, nos termos do Tema 1.119 da repercussão geral.



    Assevera-se que o ajuizamento de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional para todos os substituídos independentemente de comprovação de filiação prévia.



    Defende-se que, tendo em vista o trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo ter ocorrido em 16.10.2020, todos os associados pleitearam administrativamente, após a data fixada na modulação de efeitos pela Suprema Corte.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, no julgamento ARE-RG 1.293.130, Tema 1.119, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a sua jurisprudência no sentido de ser “desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil”. Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”.



    (ARE 1.293.130 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, - MÉRITO DJe 8.1.2021)



    Na hipótese, a parte sustenta que, por se tratar de mandado de segurança coletivo impetrado por associação regularmente constituída, a decisão se estende aos não associados na data da propositura da ação, inclusive aqueles filiados após a impetração, nos termos do Tema 1.119 da repercussão geral.



     Com relação a essa questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte:



    “Assim, ressalvada a hipótese de haver prévio questionamento judicial ou administrativo acerca da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, os efeitos do julgado estão limitados à data da sessão que julgou o mérito do recurso, qual seja, 15.03.2017. 



    Não há nos autos a indicação da data de filiação da impetrante, mas apenas carta da associação declarando ser a impetrante sua filiada, datada de 25.05.2023 (Id 299782680 – p. 18). Sem prejuízo, constata-se que o pedido de habilitação foi feito em 12.06.2023 (Id 299782679). Conclui-se, assim, que a Impetrante não comprova ter se insurgido contra a inserção do ICMS antes de 15.03.2017, razão pela qual não há como se aferir a aplicação, ou não, da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Diante desse cenário, a falta de indicação da data de filiação pode propiciar a indevida aplicação de decisão do Supremo Tribunal Federal, a qual deixaria de produzir os efeitos da modulação do julgado, conforme fixado por aquela Corte”. (eDOC 10, p. 3)



    Não obstante as alegações da parte, depreende-se do excerto acima que o Tribunal do origem assentou que a falta de indicação da data de filiação poderia ocasionar a indevida aplicação do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 69. Nesses contexto, deixou de aplicar a modulação dos efeitos dessa decisão na hipótese dos autos.



    Desse modo, entender de modo diverso, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se o seguinte precedente:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DOS ASSOCIADOS. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.



    (RE 1.051.669 ED-AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17.6.2019)



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE 1.554.888, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16.6.2025; e ARE 1.480.780, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 2.4.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente